Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713356-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOARES SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Soares Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 227748464 do processo de referência), em ação de procedimento comum de n. 0702511-66.2025.8.07.0006, proposta pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A, Cartão BRB S/A, Banco do Brasil S/A e NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que determinou a emenda da inicial para que fosse juntada procuração atualizada e com assinatura de próprio punho da parte autora, nos seguintes termos: (...) Emende-se. A procuração acostada aos autos vincula a parte que firmou o documento à empresa certificadora, sem, contudo, conferir certeza quanto ao signatário dos documentos. É que referido documento foi assinado eletronicamente na forma do art. 10, § 2o, da MP n.o 2.200-2/2001, cuja redação é a seguinte: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (grifei e sublinhei). Destarte por não haver presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de a parte não admitir como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, faculto a emenda. Em assim sendo, determino que a parte autora junte a procuração (ID 227520116) atualizada e com assinatura de próprio punho da parte que representa. O prazo é de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Acoste contracheque recente. Em razões recursais (Id 70572311), em síntese, requereu: A) SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO, UMA VEZ QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE; B) SEJA O PRESENTE RECURSO RECEBIDO E PROCESSADO NA FORMA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO; C) SEJA O PRESENTE RECURSO RECEBIDO NO SEU REGULAR EFEITO DEVOLUTIVO E COM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.019I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OFICIANDO-SE O JUÍZO A QUO, ATÉ O JULGAMENTO; D) SEJA O AGRAVADO INTIMADO NO PRAZO DE 15 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.019, INCISO II/CPC; E) SEJA AO FINAL DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO A FIM DE QUE A DECISÃO AGRAVADA SEJA TOTALMENTE REFORMADA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA COMO VÁLIDA a procuração assinada eletronicamente, verificada pela entidade privada "ZapSign”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 8/4/2025, foi prolatada sentença pelo juízo de origem no processo de referência (autos n. 0702511-66.2025.8.07.0006), na qual foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC (Id 231889658 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que determinou a emenda da inicial. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurara, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019), DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora